Tribunal: TJSP
Processo: 1073855-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Alvará judicial. Pretensão de levantamento de valores relativos à indenização ''FAM'' deixados pelo falecido. Pronunciamento judicial que autorizou o soerguimento da quantia pela companheira habilitada no órgão previdenciário estadual. Insurgência dos herdeiros filhos. Levantamento do montante que não é de ser autorizado por esta via. Inteligência da Lei n.o 6.858/1980. Importe pretendido que

Ementa:
Alvará judicial. Pretensão de levantamento de valores relativos à indenização ''FAM'' deixados pelo falecido. Pronunciamento judicial que autorizou o soerguimento da quantia pela companheira habilitada no órgão previdenciário estadual. Insurgência dos herdeiros filhos. Levantamento do montante que não é de ser autorizado por esta via. Inteligência da Lei n.o 6.858/1980. Importe pretendido que supera 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs). Existência, ademais, de outros bens a inventariar. Necessidade de observar-se o procedimento adequado. Precedentes desta Colenda Corte. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, cumulado com §3o, do Código de Processo Civil. Recursos prejudicados.